Tribunal: TJBA
Processo: 8074189-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074189-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MARCIO SOUZA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO LUIZ ARAUJO DE AZEVEDO

ACORDÃO

Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão em razão de extinção superveniente do processo originário. Julgamento anterior à ocorrência do fato extintivo. Inexistência de vício no acórdão. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento, sob a alegação de omissão por perda superveniente do objeto, em razão da extinção do processo originário por sentença homologatória de desistência (art. 485, VIII, do CPC), proferida no mesmo dia, porém em horário posterior ao julgamento recursal. Requereu-se o reconhecimento da ineficácia do acórdão embargado ou, alternativamente, o arquivamento do feito.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em verificar se a extinção superveniente do processo originário, posterior ao julgamento do agravo de instrumento, enseja omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. A sentença de extinção foi proferida às 17h59, enquanto o acórdão foi anexado às 14h10 do mesmo dia, o que evidencia que o fato alegado como extintivo é posterior ao julgamento, afastando a alegada omissão.

4. A perda superveniente do objeto exige a inutilidade da decisão no momento da sua prolação, o que não se verifica quando a decisão é regularmente proferida antes do evento extintivo.

5. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser corrigido nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, sendo incabível o uso dos embargos como instrumento de rediscussão da matéria ou de prequestionamento.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à simples oposição com finalidade prequestionadora, ausentes os vícios legais.

7. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente, sendo desnecessário ao julgador rebater todos os argumentos das partes quando a tese principal já estiver devidamente enfrentada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8074189-55.2024.8.05.0000
, em que é embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e embargado
MARCIO SOUZA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em conhecer e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.